Tribunal: STF
Processo: HC 220878
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ageu Motta e outro, advogados, em benefício de Luiz Pinto Neto, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental n. 765.747/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o estabelecimento prisional no qual o paciente cumpre pena instaurou procedimento disciplinar para apurar fato que caracterizaria falta de natureza grave.



    3. Na sindicância, a falta foi reconhecida pela prática de “liderança negativa”, nos termos dos incs. I e VI do art. 50 da Lei de Execuções Penais (fls. 2-4, e-doc. 5).



    4. Sobreveio agravo em execução interposto pela defesa, não provido, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo em Execução – Execução Criminal – Falta grave. Existência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade – Documentação constante na sindicância – Necessidade de reconhecimento da prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela decorrentes. Incabível a absolvição ou a desclassificação de falta grave para média ou leve, haja vista previsão legal expressa, caracterizando a conduta do agravante como falta disciplinar de natureza grave. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 2)



    5. Em 23.8.20222, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando-se a fragilidade das provas que embasaram a condenação.



    Em 26.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem monocraticamente (e-doc. 6).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissão do recurso. No caso, o agravo regimental não fez oposição aos motivos que ensejaram a denegação da ordem de habeas corpus.



    2. Agravo regimental não conhecido (e-doc. 7)”. 



    6. No presente habeas corpus, os impetrantes enfatizam a ausência de provas inequívocas aptas a subsidiarem o reconhecimento da falta grave.



    Argumenta que o apenado não é integrante de facção criminosa e nunca teria incitado nenhum movimento para subverter a ordem ou a disciplina da unidade prisional. Para tanto alegou:



    “A seu turno, LUIZ PINTO NETO também negou veementemente as acusações, dizendo não ser integrante de qualquer facção ou organização criminosa. Que desconhece os fatos relatados no comunicado de evento e que nunca participou ou presenciou qualquer tipo de movimento contra as normas daquela unidade prisional. Que habitava a cela 13 do pavilhão habitacional IV da unidade há um anos e sete meses. Que jamais foi tido como liderança frente à população carcerária, seja ela positiva ou negativa.



    Disse que não tem amizade com os demais sindicados, que suas atividades rotineiras naquela unidade eram jogar futebol e participar dos cultos religiosos, que somente teve desentendimento com outros sentenciados por causa de futebol. Declarou, também, que habitava uma cela onde moravam apenas 7 sentenciados, sendo que em outras havia até 17, razão pela qual acredita que alguém tinha interesse em habitar naquela cela e fez denúncia sem fundamento para se beneficiar (fl. 3, e-doc. 1)”.



    Argui não ter sido juntado aos autos do procedimento investigatório nenhum documento que comprovasse a participação ou a liderança do apenado à organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação em falta grave.



    A concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja reformada a decisão, absolvendo o sentenciado da imputação de falta grave, ante a flagrante ilegalidade apontada. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para falta média” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. O juízo de origem e o Tribunal de Justiça de São Paulo, com base nas provas produzidas durante o procedimento disciplinar, consignaram estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade da falta grave pela prática de liderança negativa.



    Há trechos do acórdão prolatado em sede de agravo em execução:



    “No mais, é dos autos, em síntese, que, no dia 15/12/2021 o agravante e outros ocupantes do pavilhão IV, da Penitenciária de Mirandópolis, resolveram promover atos contrários à disciplina e com o fim de colocar em setores estratégicos integrantes da facção criminosa PCC.



    O reeducando foi ouvido na presença de advogado, ocasião em que negou participação nos fatos que lhes foram imputados (fls. 45).



    Os funcionários públicos Ronaldo e Alexandre, em suas declarações, confirmaram o consignado na comunicação do evento 
(fl. 33/35).



    Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação das partes, o Diretor Técnico da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 71).



    O Douto Juízo das Execuções, em 04/0/2022, homologou o processo administrativo que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/6 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como o reinício da contagem do lapso temporal para fins de progressão de regime.



    Inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação do agravante.



    Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas, merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o sentenciado.



    (…)



    Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave (fls. 5-6, e-doc. 2)”. 



    9. Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que a elas serviram de fundamento, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se dá o habeas corpus.



    Configura-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro. Materialidade delitiva. Fatos e provas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do delito. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que se consolidou no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente “em razão da suposta prática de estupro art. 213, § 1º, do CP, contra a vítima [...] (então com 14 anos), aproveitando-se, em tese, do fato de que a vítima participava da Igreja Cristã no Brasil de Iuiu/BA e, desde o ano de 2017, acompanhava o Paciente e sua companheira em viagens, considerando serem eles dirigentes da mocidade da referida igreja”, conforme assentado pelo Tribunal estadual, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.224-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 179.201-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.10.2020)



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora